Tribunal: TJSP
Processo: 2015446-53.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015446-53.2016.8.26.0000, da Comarca de Salesópolis, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado AGUEDA APARECIDA LOPES LORCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015446-53.2016.8.26.0000 - Salesópolis 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: AGUEDA APARECIDA LOPES LORCA
VOTO no 116690
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO –
Rejeição – Interposição de recurso de agravo de instrumento –
Protocolo apenas da petição de interposição – Ausência das
razões recursais – Falha insanável – Apresentação do recurso
gera preclusão consumativa.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, no qual o agravante impugna decisão
que julgou improcedente a impugnação..
Apresenta o Banco recurso de agravo de instrumento contra aludida
decisão.
É O RELATÓRIO.
Não há como conhecer-se do agravo.
As novas disposições legais a respeito de interposição do Agravo de
Instrumento na via digital facilitaram a instrução deste recurso, todavia, continua sendo
absolutamente necessário que o agravo venha substanciado, ou seja, dotado de razões
recusais.
Ora, no presente caso isto não ocorreu, o que torna impossível admitir-se
o processamento do recurso em questão por ser inviável saber a real motivação do agravo.
Anote-se que este tipo de falha é insanável, porquanto a apresentação do
recurso gera preclusão consumativa, e pensar-se de forma diferente seria permitir houvesse
aditamento de razões recursais, providência esta última que não encontra previsão expressa
na lei como seria necessário para que assim ocorresse.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator